Tribunal: TJDFT
Processo: 0004045-50.2006.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O erro material passível de correção por meio de embargos de declaração é aquele de natureza meramente objetiva, perceptível de plano, consistente em inexatidões formais, lapsos de escrita, cálculo ou grafia, que não demandam reexame do mérito nem implicam modificação do conteúdo decisório, não se confundindo com a discordância da parte quanto à interpretação dos fatos ou do direito adotada pelo julgador.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.